Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725414-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON AGRAVADO: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga no procedimento de cumprimento de sentença proposto pelos agravantes em desfavor de RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS que determinou a entrega dos bens objeto do acórdão exequendo nos seguintes termos: Em atenção ao requerimento de ID 96486907, e com o objetivo de por fim à controvérsia, defiro o requerimento do devedor a fim de autorizar a imediata remoção dos bens à residência dos credores. Intimem-se os credores a, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, indicarem o local para o qual os bens deverão ser removidos. Em caso de inércia, serão considerados em mora no recebimento dos bens. Com a indicação do local, expeça-se novo mandado de arrolamento e remoção dos bens, os quais deverão ser retirados da residência do devedor e entregues no endereço a ser indicado. Correrão por conta do devedor as despesas para a remoção, inclusive a contratação de carro/caminhão para o transporte. Também anoto que o devedor deverá entrar em contato com a Central de Mandados e, em seguida, com o oficial de justiça, a fim de permitir que a diligência seja cumprida em endereço certo, considerando-se a frustração da última diligência. Anoto que os bens foram listados na petição inicial do cumprimento, de Id 40189243, páginas 4/5. Intimem-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que há flagrante equívoco na decisão que determinou a entrega dos bens os quais, segundo certidão do Oficial de Justiça, estão sem qualquer condição de uso e sem valor comercial. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça dos recorrentes. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição de eventual error in procedendo do magistrado a quo quanto a determinação de entrega de bens objeto do acórdão exequendo, os quais, segundo alegam os recorrentes, não teriam mais utilidade e nem valor comercial, razão pela qual já haviam, inclusive, requerido a conversão da obrigação de entrega de coisa certa em perdas e danos. Em detida análise dos autos de origem constata-se que os agravantes já peticionaram no procedimento de cumprimento de sentença pugnando pela reconsideração da decisão ora recorrida, além de comunicarem a interposição do presente agravo de instrumento, tendo o Juízo a quo determinado a colação de orçamentos integral dos bens litigiosos. Este último ato judicial constante dos autos de origem (ID 99327205 dos autos de origem) é indicativo da possibilidade que o magistrado possa, eventualmente, proceder a conversão em perdas e danos, nos termos pretendidos pelos agravantes. Diante desse contexto fático e processual, não se mostra pertinente o deferimento do almejado efeito suspensivo recursal, porquanto postergaria o deslinde dessa questão em prejuízo dos próprios credores/agravantes. Neste contexto, sem perquirir sobre as questões pertinentes ao mérito do recurso, não há como reconhecer o risco de dano processual aos recorrentes, não se verificando, portanto, os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando informações sobre eventual reconsideração da decisão. Intimem-se, inclusive o agravado para responderem ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora